Tribunal: CARF
Processo: 10935.721339/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721339/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ANTONIO ZANCANARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO QUE AFASTA A SUBAVALIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
Comprovada, por laudo técnico, a inexistência de subavaliação, não é possível
o arbitramento do valor da terra nua (VTN) sobre esse fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o valor do VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório do Acórdão no 2301-007.619 (e-fls. 557 a 561):
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008,
relativo ao imóvel Nirf no 1.453.394-4, de 1.536,1 ha., em face da revisão do
Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou a
modificação do valor da terra nua (VTN), que foi arbitrado com base no Sistema de
Preços de Terras (Sipt) da Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721339/2012-06
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em face da falta de
publicidade das informações constantes do Sistema de Preço de Terras (Sipt);
b) A decisão recorrida não analisou laudo tempestivamente apresentado;
c) A jurisprudência do Carf deve ser parâmetro para na análise da impugnação;
d) Deve ser acatado o VTN informado no laudo anexo ao recurso, inclusive
restituindo-se o tributo recolhido a maior em face dessa nova base de cálculo;
e) Alternativamente, deve-se acatar o laudo de avaliação apresentado na impugnação,
porquanto cumpriu os requisitos da NBR 14.653-3;
O recorrente apresentou recurso especial (e-fls. 569 a 594) à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), que o proveu com a prolação do Acórdão no 9202-009.662 (e-fls. 637
a 644) nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar a
preclusão, com retorno ao colegiado de origem para apreciação do laudo, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe
negaram provimento.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A questão devolvida está adstrita à análise do laudo (e-fls. 394 a 554) apresentado
juntamente com o recurso voluntário (e-fls. 377 a 393), que este colegiado, no Acórdão no 2301-
007.619 (e-fls. 557 a 561), por maioria de votos, rejeitou em razão da preclusão sob os seguintes
fundamentos (e-fl. 559):
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço, em face da preclusão, por força do que
consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, da alegação
relativa ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, que diverge
substancialmente daquele juntado à impugnação, sobretudo porque o recorrente não
comprovou situar-se em qualquer das exceções previstas nas alíneas do citado
dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar as circunstâncias que o impediram de
apresentar a prova documental tempestivamente. Por decorrência, também não conheço
do pedido de restituição, que sequer poderia ser tratado nestes autos. Conheço do
restante.
Ressalte-se que este colegiado não conheceu do pedido de restituição por ser
descabido tratá-lo nestes autos e essa matéria não foi objeto do recurso especial e nem do
Acórdão no 9202-009.662, estando, pois, definitivamente julgada. Portanto, o que está submetido
ao colegiado é apenas a definição do valor da terra nua (VTN) que, em tese, seria objeto do
laudo juntado ao recurso. Tudo o mais decidido no Acórdão no 2301-007.619 que não tenha
relação com a definição do VTN fez coisa julgada administrativa.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

Estabelecida a exata matéria sob apreço, cabe analisar se o novo laudo cumpre os
requisitos para comprovar o VTN e, assim, afastar o valor arbitrado com base no Sistema de
Preço de Terras (Sipt).
O laudo apresentado junto ao recurso voluntário (e-fls. 394 a 554) difere do que
havia sido anteriormente apresentado (e-fls. 168 a 182) essencialmente em relação aos elementos
amostrais para a definição do VTN, com base no método comparativo de dados de mercado.
Ambos os laudos foram elaborados pelo mesmo engenheiro agrônomo.
O primeiro laudo foi rejeitado por não haver sido fundamentado em elementos
amostrais contemporâneos ao fato gerador. Já o segundo laudo adotou amostra compatível, no
tempo, com o fato gerador (e-fls. 410 a 414). Em relação ao exercício de 2008, cujo fato gerador
ocorreu em 01/01/2008, foram utilizados cinco elementos amostrais correspondentes a vendas a
vista, ocorridas entre maio e outubro de 2007, de imóveis rurais localizados no mesmo
município. Entendo, pois, que, com relação ao aspecto que invalidou o laudo anterior, o novo
laudo supriu a exigência de contemporaneidade prevista no item 7.4.3.3 da NBR 14653-3:2004.
Segundo o novo laudo, o VTN seria de R$ 1.788.400,00 para o exercício de 2008 (e-fl. 405).
O presente lançamento fui fundado no arbitramento do VTN em razão de suposta
subavaliação, sendo essa uma das possibilidades prevista no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996. A outra hipótese de arbitramento, que é a prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas, não foi comprovada.
O laudo, que apresenta valor menor do que o informado pelo contribuinte, é
suficiente para afastar a hipótese de subavaliação da propriedade e, assim, invalidar o
fundamento do arbitramento com base no Sipt realizado nos termos do que dispõe o art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996. Entretanto, não tem o condão de alterar o VTN declarado pelo
contribuinte na Diat, que foi de R$ 3.000.00,00 (e-fl. 11), por força do que consta nos §§ 1o e 2o
do art. 8o da Lei no 9.393, de 1996, que estabelece a autoavaliação como primeiro critério para a
definição da base de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o valor do VTN
declarado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

Fl. 658
DF CARF MF
Original